Tribunal: TJSP
Processo: 1016148-92.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Autor afirma que instituição financeira ré negativou indevidamente seu nome – Réu apelante que não comprovou a regularidade da dívida, uma vez que deixou de colacionar qualquer documentação aos autos – Débito declarado inexigível – DANO MORAL – Negativação indevida – Dano "in re ipsa" – Utilização de critérios

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Autor afirma que instituição financeira ré negativou indevidamente seu nome – Réu apelante que não comprovou a regularidade da dívida, uma vez que deixou de colacionar qualquer documentação aos autos – Débito declarado inexigível – DANO MORAL – Negativação indevida – Dano "in re ipsa" – Utilização de critérios de razoabilidade e proporcionalidade na fixação do valor indenizatório – Valor fixado em R$ 10.450,00 que não comporta redução – Recurso não provido.